Tribunal: STF
Processo: HC 117832
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA SERVIDORES FEDERAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. CRIAÇÃO SUPERVENIENTE DE VARA FEDERAL NO LOCAL DO CRIME. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ARTIGO 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARTIGO 87 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. A superveniente criação de Vara Federal com jurisdição no Município do local dos crimes não resulta em incompetência do Juízo Federal que realizou a instrução criminal. 



    2. No âmbito da Justiça Federal - competência fixada, no caso, em função do crime de homicídio praticado contra quatro servidores federais no exercício das suas funções -, a 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte e a Vara Federal criada posteriormente à instauração das ações penais em Unaí, local dos crimes, são Varas de competência geral.



    3. Aplicável o princípio da perpectuatio jurisdictionis (art. 87 do Código de Processo Civil c/c art. 3º do Código de Processo Penal), não demonstradas as situações de excepcionalidade no preceito que o consagra - supressão de órgão do Judiciário ou alteração de competência em razão da matéria ou da hierarquia. Precedente desta Suprema Corte.



4. Ordem de habeas corpus denegada, com a cassação da liminar anteriormente concedida.